Tribunal: TJPA
Processo: 0001246-73.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001246-73.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO BATISTA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001246-73.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

APELADO: JOAO BATISTA LOPES

Advogado do(a) APELADO: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA - MA11152-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, contratou e se utilizou do serviço de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) está pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e não prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu que, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais formulado por
JOAO BATISTA LOPES.

Consta de peça inicial que o autor ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo Requerido, através de empréstimo no valor de R$ 9.911,82 (nove mil novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos).

Em sentença de id.

14069677, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 318216562-5, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante; b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 318216562-5), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal []; c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 14069678), o Apelante alega, a inocorrência de danos morais, o enriquecimento sem causa e, que o autor, ora apelado, teria contraído o empréstimo junto ao banco recorrente. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de Id. 14069688.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merece prevalecer o argumento levantado pelo Apelante.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças contra a parte autora por dívida por ele desconhecida.

Foi proferida sentença (Id-14069677) que firmou seu entendimento no sentido de que competia Banco apelante a comprovação da contração do empréstimo bancário feito pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que cabível o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a impropriedade das cobranças.

Inicialmente, relevante salientar a necessidade de se submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.

Mais, veja-se que a lei previu, apenas, duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor, que são a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo de ressaltar que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias capazes de ilidir a responsabilidade civil é do fornecedor.

De pronto, cabe ressaltar que não restou comprovada nos autos a contratação do serviço pelo postulante, nem tampouco, a utilização deles, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Na hipótese destes autos, o dano moral restou excepcionalmente configurado, em razão do débito indevido na aposentadoria do autor, que, naturalmente, perturbaram o sossego do requerente e causaram desnecessário e imotivado constrangimento, o que, entendo, culminou em prejuízos de ordem moral.

Percebo que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas, sim, de conduta indevida, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social.

Daí o dever de indenizar.

Sobre o tema, a orientação que se formou em julgamentos de casos análogos:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABUSIVIDADE NA PRÁTICA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO BANCO, REFERENTE A COBRANÇAS INEXISTENTES. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA REITERADA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. [...]."(TJRS - Recurso Cível nº 71007069073, Relator o Juiz ROBERTO CARVALHO FRAGA, Acórdão publicado no DJ de 08/09/2017 -).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA VEXATÓRIA - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES E DESRESPEITOSAS - DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. A injustificada e reiterada atitude do réu em insistir na cobrança indevida de dívida através de ligações telefônicas acarreta danos morais, que ultrapassaram a esfera de mero dissabor do cotidiano." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.15.001625-4/001, Relator o Desembargador ANTÔNIO BISPO, Acórdão publicado no DJ 21/07/2017).

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Assim, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante este que, a meu aviso, tem robustez suficiente para cumprir suas finalidades e, obedecidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico do apelante, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Assim, não merece reforma a sentença ora atacada.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NÃO

PROVER
A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

Belém, 27/11/2023